Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil, do consumidor e processual civil. Ação de cobrança. Composição ativa. Caesb. Serviços de fornecimento de água e esgoto. Serviço público remunerado por tarifa. Obrigação de natureza contratual. Unidade consumidora. Débito inadimplido. Afirmação. Titular. Óbito. Inventário. Encerramento. Substituição pelos herdeiros, nos limites da força da herança. Débito. Responsabilidade pelo pagamento. Comprovação. Prova dos fatos constitutivos do direito invocado. Ônus da prestadora de serviços. Desincumbência. Existência. Controvérsia. Débito. Encargos. Delimitação. Correção monetária e juros moratórios. Atualização e incremento com os acessórios. Relação de natureza contratual. Observância do convencionado em compasso com a regulamentação correlata (Resolução no 14/2011/ADASA, art. 111). Aplicação. Ressalva consignada pelo legislador codificado (CC, arts. 389 e 406). Modulação imperativa. Taxa SELIC. Aplicação após o advento da inovação inserta nos artigos 389 e 406 do Código Civil. Fixação pela sentença. Formulação favorável aos devedores. Aplicação do indexador desde a citação. Inviabilidade. Aplicação da fórmula legal. Reformatio in pejus. Inviabilidade. Pretensão de reforma deduzida em contrarrazões. Conhecimento. Inviabilidade. Apelo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelos réus em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança manejada em seu desfavor pela concessionária de serviços de água tratada e esgoto, julgara parcialmente procedente o pedido inicial deduzido, condenando-os ao pagamento das faturas de água e esgoto inadimplidas, corrigidas pelo IPCA e acrescidas de juros de mora (1% a.m.) a partir da data de vencimento, até a inovação inserta nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a incidência, a partir de então, exclusivamente da taxa SELIC.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto da apelação cinge-se à aferição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos débitos decorrentes de serviços de água e esgoto usufruídos e não adimplidos, a cujo pagamento os réus foram condenados, à luz da natureza da relação subsistente com a fornecedora e do disposto na regulação específica, em ponderação ao disposto no Código Civil, com a nova redação ditada aos artigos 389 e 406 da legislação codificada.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a sistemática procedimental, a parte inconformada deve devolver a reexame o decidido originariamente via do recurso apropriado e, deparando-se com recurso manejado pela parte adversa, assiste-a a faculdade de contrariá-lo, não traduzindo as contrarrazões, de sua parte, o instrumento adequado para sujeição a reexame do originariamente resolvido, notadamente porque o silêncio acerca do resolvido implica o aperfeiçoamento da coisa julgada, o que obsta que a parte apelada formule pretensão reformatória em sede de contrarrazões, ainda que a arguição verse sobre matéria de ordem pública.
4. Cediço que a relação entre a concessionária de prestação de serviços públicos de fornecimento de água tratada e esgoto e seus usuários tem natureza contratual, deve observar as normas regulamentares editadas pelo órgão setorial e o disposto nos contratos de adesão vigentes, de forma que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os débitos germinados de fornecimento dos serviços esgoto inadimplidos no vencimento devem observar o disposto na Resolução ADASA no 14/2011, à qual o contrato de adesão firmado entre a fornecedora e o destinatário da prestação se reporta, estando o débito inadimplido sujeito, portanto, a correção pelo INPC/IBGE, à multa e aos juros de mora prescritos, com a ressalva de que especificamente esses acessórios (juros) estão limitados ao legalmente admitido (1% ao mês).
5. Conforme expressamente ressalvam as novas redações dispostas nos artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, em se tratando de relação contratual e havendo contratação do indexador monetário e juros de mora incidentes sobre os débitos contratuais, devem ser manejados para atualização e incremento das obrigações convencionadas, afastando-se a aplicação dos juros e indexador indicados pelo legislador, com a única ressalva de que os juros de mora estarão sempre limitados ao legalmente modulado de forma genérica (1% ao mês).
6. Tratando-se de débito originário de serviços de água e esgoto, prestação objeto, portanto, de regulação originária do órgão setorial por encartar serviço público essencial, estabelecendo a sentença, ao acolher pedido condenatório deduzido pela concessionária dos serviços em face do consumidor, fórmula de correção e incremento da mora da obrigação inadimplida em descompasso com a normatização específica e com o contratado e sendo o firmado mais favorável aos réus, que, ao recorrerem, pretendiam modulação dos acessórios em descompasso com o contratado e o normatizado e com o decidido, o apelo que formularam deve ser desprovido como expressão do princípio que veda a reformatio in pejus.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.